Tribunal: TJMT
Processo: 0002038-27.2019.8.11.0037
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-11-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002038-27.2019.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Violência Doméstica Contra a Mulher, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ADAO ANTONIO DA SILVA - CPF: 010.871.471-31 (APELANTE), JACINTO CACERES - CPF: 803.616.921-53 (ADVOGADO), NAIARA ROSA VIEIRA DA SILVA - CPF: 022.730.771-22 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ADAO ANTONIO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA –SENTENÇA CODENATÓRIA – DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL QUE DEFERIU MEDIDAS PROTETIVAS E PERTURBAÇÃO DA TRANQUILIDADE (ART. 24-A DA LEI N. 11.340/2006 E ART. 65 DO DECRETO-LEI N. 3.688/1941) – RECURSO DEFENSIVO – PLEITO DE AFASTAMENTO OU REDIMENSIONAMENTO DO VALOR FIXADO A TÍTULO DE DANOS – IMPOSSIBILIDADE – PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA – DANO
IN RE IPSA
– DISPENSA DE INSTRUÇÃO ESPECÍFICA – TESE FIXADA PELO RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS (TEMA 983 STJ) – ENUNCIADO 14-A DO TJMT – RECURSO NÃO PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Nos casos de violência no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória (Tema 983 do STJ e Enunciado n.º 14-A, deste e. TJMT).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0002038-27.2019.8.11.0037

APELANTE: ADAO ANTONIO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação interposta por Adão Antônio da Silva contra decisão proferida pelo Juízo da 2° Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT, que julgou procedente a denúncia e condenou-o a 11 (onze) meses e 20 (vinte) dias de detenção, em regime aberto, na forma do artigo 69 do Código Penal, pela prática do descumprimento das medidas protetivas (art. 24-A da Lei n. 11.340/2006), por duas vezes, e da contravenção penal perturbação da tranquilidade (art. 65 do Decreto-Lei n. 3.688/41), por duas vezes, bem como ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil) reais, a título de reparação de danos (id. 143109196 – fls. 06/20).

Nas razões recursais, a defesa pleiteia o afastamento da verba fixada a título de indenização ou, subsidiariamente, seja redimensionado o referido valor por ser desproporcional (id. 143109196 – fls. 39/44).

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo não provimento do recurso (id. 143109196 – fls. 47/54).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é pelo não provimento do recurso (id. 149097156).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ADAO ANTONIO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A defesa postula o afastamento da condenação relativa à reparação de danos, argumentando de que não teria havido contraditório e ampla defesa durante a instrução processual, ou pela redução do valor fixado em favor da vítima.

A denúncia narra o seguinte fato delituoso:

“(...) FATO I:

Constam das peças anexas que no dia 15 de fevereiro de 2019, por volta das 12h10min., no interior de um supermercado localizado nesta cidade de Primavera do Leste/ MT, ADÃO ANTÔNIO DA SILVA, mediante emprego de violência doméstica e familiar contra a mulher, na forma da Lei Federal nº 11.340/06, descumpriu decisão judicial que deferiu medidas protetivas de urgência previstas na lei mencionada e perturbou a tranquilidade da ex-namorada Naiara Rosa Vieira da Silva, por acinte e/ou por motivo reprovável.

Apurou-se que ADÃO ANTÔNIO DA SILVA e Naiara Rosa Vieira da Silva mantiveram um relacionamento amoroso por um período de aproximadamente 02 (dois) anos e, devido ao comportamento agressivo e destemperado dele, ela resolveu por fim ao namoro no dia 27 de novembro de 2018. Irresignado com o término do relacionamento, ADÃO ANTÔNIO passou a perturbar/importunar e a ameaçar a ex-namorada Naiara Rosa de causar-lhe mal injusto e grave, consistente em tirar-lhe a vida, motivo pelo qual restou necessária a aplicação de medidas protetivas de urgência em favor da mesma (cf. Autos n. 276-73.2019.811.0037 – Código n. 220812) no dia 17 de janeiro de 2019, sendo que ele foi cientificado/intimado das aludidas medidas em 21 de janeiro de 2019.

Já no dia 15 de fevereiro de 2019, por volta das 12h10min., o denunciado ADÃO ANTÔNIO, por não aceitar o fim do namoro, perseguiu a vítima Naiara Rosa (descumprindo as medidas protetivas) até um supermercado desta cidade e no interior do estabelecimento, puxou-a pelo braço dizendo que queria conversar com ela, com o intuito de reatar o relacionamento.

Ressoa ainda do caderno investigativo que o denunciado agiu impelido por motivo torpe, eis que pelo sentimento de posse que nutre pela vítima.

(...).

FATO II:

Constam das peças anexas que no início do mês de março de 2019, em horário não informado, na Rua Bajé, n. 33, bairro Novo Horizonte, nesta cidade de Primavera do Leste/MT, ADÃO ANTÔNIO DA SILVA, mediante emprego de violência doméstica e familiar contra a mulher, na forma da Lei Federal nº 11.340/06, descumpriu decisão judicial que deferiu medidas protetivas de urgência previstas na lei mencionada e perturbou a tranquilidade da ex-namorada Naiara Rosa Vieira da Silva, por acinte e/ou por motivo reprovável.

Apurou-se que nas circunstâncias de tempo e local encimadas, o denunciado ADÃO ANTÔNIO DA SILVA perseguiu a vítima Naiara Rosa Vieira da Silva até a sua residência (descumprindo as medidas protetivas) com o intuito de obrigá-la a reatar o namoro.

Ressoa ainda do caderno investigativo que o denunciado agiu impelido por motivo torpe, eis que pelo sentimento de posse que nutre pela vítima.

(...).

CONCLUSÃO:

Forte na reforma do Código de Processo Penal, que inovou no inciso IV, do artigo 387, da referida Lei de Ritos, assentando que a sentença condenatória deverá fixar um
“valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido”
, o Ministério Público, visando tornar certa a obrigação de indenizar, direito a ser reconhecido através da vindoura sentença penal condenatória, como efeito secundário da medida, requer seja arbitrado valor a titulo de reparação do dano sofrido pela vítima, bem como a titulo de dano moral difuso, uma vez que as infrações penais (descumprimentos de decisão que deferiu medidas protetivas e perturbação da tranquilidade praticadas no âmbito domestico contra a mulher) denigrem a paz social que deve vigorar nesta Comarca, ofendendo a todos.

(...).

Posto isso, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
denuncia
ADÃO ANTÔNIO DA SILVA
como incurso nos
artigos 24-A, da Lei Federal n. 11.340/2006 (POR DUAS VEZES), e 65, do Decreto-Lei n. 3.688/41 (POR DUAS VEZES), c/c artigo 61, inciso II, alíneas “a” e “f”, na forma prevista no artigo 69 e em continuidade delitiva (art. 71, caput), todos do Código Penal, com a observância da Lei Maria da Penha
, devendo ser ele citado, processado e, ao final – liquidada a prova e apurados os crimes -, condenado com a cláusula do devido processo legal
Inclusive com fixação de valor a título de reparação de danos à vítima e á coletividade (art. 387, IV, do CPP)
, ouvindo-se na fase de instrução criminal as pessoas retrocitadas
(Sic – id. 143109195 – fls. 06/09).

Pois bem.

Sem razão a defesa quanto ao pleito de afastamento ou redução do valor estabelecido na sentença a título de indenização por danos à vítima.

Isso porque,
o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 983, firmou o entendimento quanto à possibilidade de reparação por danos morais na seara criminal, desde que haja requerimento expresso da acusação ou da vítima:

“TESE: Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória."
(REsp 1.675.874/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 28/02/2018, DJe 08/03/2018).

Desse modo, havendo pedido nos autos, independente de instrução processual, poderá o juízo condenar o acusado ao pagamento de danos.

Isso porque, em se tratando de violência doméstica e familiar contra a mulher, estamos diante do dano
in re ips
a, o qual dispensa prova para sua configuração.

Outrossim, o pedido de indenização foi expressamente formulado na denúncia. (id. 143109196 – fls. 39/44).

Ademais, imperioso destacar que não há critérios rígidos para fixar o valor da indenização por dano, devendo ser ponderado, as condições do ofensor, do ofendido e do bem jurídico lesado.

Assim, face às circunstâncias do caso concreto e às condições do apelado e da vítima e, em respeito aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, mantenho o montante indenizatório estabelecido pelo magistrado de primeiro grau a título de dano à vítima Naiara Rosa Vieira da Silva
,
na importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Nesse sentido, trago julgado de minha relatoria:

“(...).

A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial Repetitivo n.º 1.675.874/MS, de relatoria do Ministro Rogerio Schietti Cruz, firmou a orientação segundo a qual, "nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória”
(...).”

(N.U 0009827-30.2018.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 22/06/2021, Publicado no DJE 25/06/2021) (grifei).

Com o mesmo entendimento, colaciono julgados desta e. Câmara:

“(...).

Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória (Tema 983 do Superior Tribunal de Justiça).

(...).”

(N.U 1001294-44.2021.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/10/2021, Publicado no DJE 08/10/2021) (grifei).

“(...).

“Não cabe afastar [...]
a
indenização por danos morais, havendo pedido expresso da acusação tanto na exordial acusatória quanto em memoriais finais.’ (TJMT, AP N.U 0007510-59.2018.8.11.0064)

Para fixação de valor mínimo indenizatório a título de danos morais nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, basta ‘que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia e independentemente de instrução probatória’ sobre a extensão do dano (STJ, AgRg no REsp 1834539/TO).

(...).”

(N.U 0001041-94.2018.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 21/09/2021, Publicado no DJE 27/09/2021) (grifei).

À vista de todo o exposto e, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2022